Tribunal: TJDFT
Processo: 0752252-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752252-61.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO PRESBITERIANO MACKENZIE RECORRIDOS: IVANILDE PERES SIQUEIRA, JOÃO MARCELO LOPES SIQUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. GENITOR QUE NÃO SUBSCREVEU O CONTRATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE PADRÃO DO TJDFT. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora seja obrigação de ambos os genitores promover a educação da prole, esse mútuo dever legal de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais a ponto de legitimar sua inclusão no polo passivo de ação de cobrança. 2. Correta a sentença que rejeita a correção monetária por índice não previsto no contrato, determinando a aplicação do índice padrão do TJDFT. A aplicação de juros será calculada no cumprimento de sentença. 3. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.643 e 1.644, todos do Código Civil, 21, 22 e 55, todos do ECA, sustentando que ambos os pais têm o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, então, também a manutenção dos menores em ensino regular. Por isso, deverão solidariamente responder pelas parcelas escolares inadimplidas, independentemente de serem ou não os contratantes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.643 e 1.644, todos do Código Civil, 21, 22 e 55, todos do ECA. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030